Tribunal: TJBA
Processo: 8007059-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007059-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CINTIA SANTOS PIMENTEL e outros Advogado(s): LARISSA CARDOSO LINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTATAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por L. P. S. de O., criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível 3 de suporte), representada por sua genitora, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta contra o Estado da Bahia, gestor do sistema de assistência à saúde Planserv. Pleiteia a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da recusa indevida do plano em custear terapias multidisciplinares indispensáveis ao desenvolvimento da menor, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável; (ii) definir o valor adequado da indenização por danos morais diante do pedido formulado; (iii) estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a cumulação da obrigação de fazer com a condenação em quantia certa. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa injustificada pelo Planserv da cobertura de tratamento prescrito para criança com TEA configura ato ilícito, uma vez que a operadora não pode limitar os meios terapêuticos indicados por profissional habilitado, desde que a doença esteja coberta contratualmente. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece o cabimento de indenização por dano moral in re ipsa nas hipóteses de recusa indevida de tratamento médico, sobretudo quando envolvem situação de urgência e vulnerabilidade extrema, como é o caso de menor com transtorno do espectro autista. A quantificação da indenização por danos morais deve seguir o critério bifásico estabelecido pelo STJ, observando-se a gravidade do dano, o grau de culpa do agente, a repercussão do fato e a proporcionalidade entre a lesão e o montante fixado, limitado, contudo, ao valor pleiteado pela parte (R$ 10.000,00), sob pena de julgamento ultra petita. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação por danos morais e também sobre a obrigação de fazer, nos termos do entendimento firmado no EAREsp 198.124/RS, visto que esta possui conteúdo econômico aferível. A obrigação de fazer contínua e por prazo indeterminado deve ter como base de cálculo o equivalente a doze meses de prestação, por analogia ao art. 292, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicando-se o percentual de 15% sobre o valor apurado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 292, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.615.346/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, EAREsp n. 198.124/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022; TJBA, Ap. Cív. 0503277-13.2017.8.05.0274. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007059-45.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CINTIA SANTOS PIMENTEL e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)